Tribunal: TJES
Processo: 5013211-69.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013211-69.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO CAETANO VERISSIMO

APELADO: ENEDINA BRANDAO POMPERMAYER e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. VAZAMENTO EM IMÓVEL. DANOS DE VIZINHANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EVENTO DANOSO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de reparação de danos, julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o réu, proprietário de imóvel que causou danos a vizinhos por vazamento, ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais.

2. O apelante busca a reforma da sentença, alegando a culpa exclusiva dos inquilinos, a necessidade de denunciação da lide e a ausência de responsabilidade civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se o proprietário de imóvel pode ser responsabilizado por danos de vizinhança causados por vazamento, se a ausência de perícia no processo afasta o dever de indenizar e se os danos morais e materiais foram devidamente comprovados e fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A responsabilidade por danos de vizinhança recai sobre o proprietário do imóvel, mesmo que esteja sob a posse de terceiros, conforme o art. 1.277 do Código Civil. A denunciação da lide não se aplica, pois a pretensão do apelante é a de transferir a responsabilidade, e não a de exercitar um direito de garantia, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

5. O laudo pericial não foi requerido pelo apelante no momento oportuno do processo, o que torna a matéria preclusa. Os danos materiais foram devidamente comprovados por meio de notas fiscais e comprovantes de gastos, nos termos da sentença de primeira instância.

6. O vazamento causou prejuízos de grande monta e, por isso, o dano moral foi devidamente configurado, pois a negligência do apelante em solucionar o problema de forma célere causou aos apelados mais do que um mero aborrecimento. A quantia de R$ 2.000,00 se afigura razoável e proporcional ao dano.

7. A sentença, ao dispor sobre a aplicação dos juros e correção monetária, utilizou um modelo misto de aplicação da taxa SELIC a partir da citação para danos materiais e a partir do arbitramento para os danos morais. Essa questão, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser corrigida de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. 9. Tese de julgamento: "1. O proprietário do imóvel é responsável por danos de vizinhança causados por vazamento, ainda que o bem esteja locado a terceiros, e a ausência de perícia não o exime da responsabilidade se não a tiver requerido no momento oportuno. 2. A demora na solução do problema e a negligência do proprietário caracterizam dano moral, que ultrapassa o mero aborrecimento. 3. Em casos de responsabilidade civil extracontratual, a taxa SELIC incide sobre os valores da condenação a título de danos materiais e morais a partir do evento danoso, vedada a cumulação de qualquer outro índice de juros ou correção monetária."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 125, II, e 373; CC, art. 1.277. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.09.2019, DJe 30.09.2019; STJ, Súmula 54.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SEBASTIÃO CAETANO VERÍSSIMO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da
Ação de Reparação de Danos nº 5013211-69.2023.8.08.0048
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
ENEDINA BRANDÃO POMPERMAYER E OUTROS
, condenando o réu ao pagamento de R$ 8.396,79 (oito mil, trezentos e noventa e seis reais e setenta e nove centavos) a título de danos materiais e R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

Em sua peça recursal (id. 14645229), o apelante reitera a preliminar de denunciação da lide aos seus ex-inquilinos, sob a alegação de que o vazamento foi causado por ato exclusivo destes. No mérito, pugna pela exclusão ou, subsidiariamente, redução da condenação, argumentando: a) que não restou provado o nexo causal entre sua conduta e o dano, uma vez que a responsabilidade seria de terceiros; b) a ausência de prova pericial para aferir a extensão dos danos materiais, que teriam sido superestimados; e c) a não ocorrência de danos morais, tratando-se, no seu entender, de mero aborrecimento.

Intimados, os apelados apresentaram contrarrazões (id. 14645232), refutando os argumentos do recorrente e pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5013211-69.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO CAETANO VERISSIMO

APELADO: ENEDINA BRANDAO POMPERMAYER, LUANA POMPERMAYER CORTELLETE, CARLOS ALBERTO BARBOSA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SEBASTIÃO CAETANO VERÍSSIMO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da
Ação de Reparação de Danos nº 5013211-69.2023.8.08.0048
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
ENEDINA BRANDÃO POMPERMAYER E OUTROS
, condenando o réu ao pagamento de R$ 8.396,79 (oito mil, trezentos e noventa e seis reais e setenta e nove centavos) a título de danos materiais e R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

A controvérsia cinge-se em verificar a pertinência das alegações recursais para fins de reforma da sentença de piso, notadamente no que se refere à responsabilidade civil do apelante, à extensão dos danos materiais e à configuração dos danos morais.

De início, vejo que o apelante busca se eximir da responsabilidade pelos danos, atribuindo a culpa exclusiva aos inquilinos e requerendo a denunciação da lide. No entanto, a sentença afastou corretamente a preliminar. A responsabilidade por danos de vizinhança recai sobre o proprietário do imóvel (art. 1.277, CC), mesmo que a unidade esteja sob a posse de terceiros. A denunciação da lide, por sua vez, só se justifica em casos de garantia própria prevista em lei ou contrato (art. 125, II, CPC).

Conforme ressaltado pelo juízo de primeiro grau, o contrato de locação apresentado pelo apelante (id. 14645219) não continha essa cláusula de garantia, mas apenas um direito de regresso, a ser exercido em ação própria. A tese da culpa exclusiva do inquilino não foi comprovada nos autos, sendo o rompimento da tubulação uma alegação sem lastro probatório.

Consoante orientação do STJ, “
não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro
” ( AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24//2019, DJe 30/9/2019). Assim, a pretensão do apelante de transferir a responsabilidade para os locatários se configura como um direito genérico de regresso, e não uma garantia própria, o que impede o acolhimento da denunciação.

No mérito, a alegação de que a culpa seria exclusiva dos inquilinos não prospera. O vazamento teve origem na unidade imobiliária de propriedade do apelante, sendo este o responsável por zelar por seu bem. Conforme os documentos acostados, a comunicação do dano foi feita ao apelante, que, ao invés de atuar prontamente, se eximiu da responsabilidade, o que ensejou a propositura da presente ação.

Quanto aos danos materiais, a sentença se mostrou precisa e criteriosa. O juízo de primeira instância analisou detalhadamente as provas apresentadas pelos apelados, que comprovaram gastos com a compra de novo piso laminado (R$ 4.417,79), um novo guarda-roupas (R$ 2.399,00) e mão de obra (R$ 1.400,00 e R$ 180,00), totalizando R$ 8.396,79 (oito mil trezentos e noventa e seis reais e setenta e nove centavos), e condenação foi proferida apenas sobre o valor comprovado, rejeitando os pedidos que careciam de documentação hábil.

A alegação do apelante de que a ausência de perícia prejudicou sua defesa não pode ser acolhida. Compete às partes, no momento oportuno do processo, requererem as provas que julguem necessárias para comprovar suas alegações, nos termos do art. 373 do CPC. O apelante, devidamente intimado para especificar provas, não requereu a produção de prova pericial, o que torna preclusa a matéria.

No que concerne aos danos morais, entendo que a sua ocorrência foi devidamente configurada. A situação vivenciada pelos apelados não se enquadra na categoria de mero aborrecimento. O vazamento causou danos extensos ao imóvel, exigindo obras de reparação. O constrangimento de conviver com o dano, a necessidade de mobilizar recursos para reparação, e, principalmente, a negligência e inércia do apelante em solucionar o problema de forma célere, configuram o dano moral passível de indenização.

O valor fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) afigura-se razoável e proporcional ao dano causado, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem caracterizar enriquecimento ilícito dos apelados, devendo portanto ser mantido.

Por fim, observo que a sentença, ao dispor sobre a aplicação dos juros e correção monetária, utilizou um modelo misto de aplicação da taxa SELIC a partir da citação para danos materiais e a partir do arbitramento para os danos morais, vedando a cumulação. Essa questão, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser corrigida de ofício.

Nos termos do entendimento consolidado do STJ, em casos de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora e a correção monetária, sobre os danos materiais e morais, devem incidir desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ). A partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002, a taxa SELIC deve ser aplicada de forma única para juros e correção, sem cumulação, em razão de sua natureza mista.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada de ofício para determinar que a taxa SELIC incida sobre os valores da condenação a título de danos materiais e morais a partir do evento danoso (22/02/2023), vedada a cumulação de qualquer outro índice de juros ou correção monetária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEG
O
-LHE PROVIMENTO
.

Ato contínuo,
REFORMO
A SENTENÇA

ex officio
apenas no que tange aos consectários legais, para que a taxa SELIC incida sobre os valores fixados a título de danos materiais e morais a partir do evento danoso (22/02/2023), vedada a cumulação de qualquer outro índice de juros ou correção monetária.

Diante da sucumbência recursal do apelante, majoro os honorários advocatícios para 18% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)